Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737789-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Carlos Caroba (ID 63827439) em face da r. decisão (ID 209123107, na origem) que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença movida em desfavor de Bok Administracao e Participacoes S/A, indeferiu a penhora no rosto dos autos no 0010079-16.1993.8.07.000 de crédito a receber. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 63874734). Da análise do processo, verificou-se que a integralidade do crédito atribuível à Agravada, no valor de R$ 42.435,19 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), mais acréscimos, já foi penhorado, por determinação exarada nos autos do Agravo de Instrumento no 0737790-68.2024.8.07.0000 e transferido para uma conta judicial vinculada ao processo no 0736178-92.2024.8.07.0001, em tramitação na 18a Vara Cível de Brasília, no qual figuram como partes o Agravante e Agravada do presente Agravo de Instrumento, na qualidade de Exequente e Executada, respectivamente (IDs 210687425, 211087061 e 211275042, nos autos de no 0736178-92.2024.8.07.0001, e ID 211714344, nos autos no 0010079-16.1993.8.07.0001). Registre-se que, intimado para manifestar-se sobre eventual perda do interesse recursal, o Agravante ofertou manifestação informando a perda do objeto (ID 65728810). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator